Tribunal: TJDFT
Processo: 0765840-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DA MÃE DEVIDAMENTE PONDERADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. Em se tratando de filhos menores de 4 e 6 anos de idade, presume-se a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.

III. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência dos filhos menores em função da capacidade contributiva dos genitores.

IV. Atendida a proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, devem ser mantidos os alimentos devidos pela mãe para a manutenção dos filhos menores.

V. O esforço que se exige para o cumprimento do dever de sustento de filhos menores é um imperativo para quem tem o dever legal e moral de prover a sua manutenção.

VI. Na ação de alimentos, de caráter condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% a 20% da anuidade da pensão alimentícia estipulada, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 292, inciso III, do Código de Processo Civil.

VII. Apelação provida parcialmente.